Tribunal: STF
Processo: RE 1452181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO PELO RITO DO ART. 942 DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 



    1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 



    2. O titular dos serviços notariais e de registro (cartórios) explora a atividade como pessoa física, não havendo relação jurídico-tributária que o obrigue ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente se insurge contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do recolhimento da contribuição para o salário educação por parte de pessoa física, titular dos serviços notariais e de registro.



    Sustenta que



    i) os titulares de cartório são equiparados à empresa para fins previdenciários; ii) ainda que assim não fosse, é evidente que os notários e registradores exercem, na qualidade de pessoas físicas, atividades empresariais; iii) as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; iv) como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados



    Esclarece que 



    Quanto aos serviços notariais, são assumidos dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social. Ora se porta como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), outrora como empresa, por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados.



    Nesses termos, afirma que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujetro ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação.



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer que o titular do cartório está sujeito ao recolhimento da contribuição social do Salário-Educação, uma vez que equiparado a empresa.



    Decido.



    A irresignação não merecem prosperar.



    Da leitura do aresto impugnado, verifica-se que a instância de origem decidiu não ser exigível a contribuição do salário educação de pessoa física, titular de cartório e de registro, sob o fundamento de que ela não se enquadra no conceito de empresa, com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.935/94 e 9.424/96 e Decreto 6.003/2006). 



    Em matéria similar, o Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 979.764/PR, de minha relatoria, decisão concluída em 19/8/16, Tema 910, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme ementa que segue:



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente